Tribunal: STF
Processo: HC 215161
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental no agravo em Recurso Especial nº 2.031.638/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 304 c/c 297 e 304 c/c 299, na forma do 69, todos do Código Penal (uso de documento público materialmente falso e uso de documento ideologicamente falso, em concurso material).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, para reduzir a pena-base, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicar a regra do concurso formal. Redimensionou a pena para 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa. Fixou o regime semiaberto. Recurso especial foi inadmitido. Seguiu-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta ilegalidade na dosimetria da pena. Frisa desproporcional o aumento da pena-base, realizado na primeira etapa, na fração de 1/3, tendo em vista presente apenas um vetor negativo. Diz violado o art. 59 do Código Penal. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. Busca, no mérito, seja redimensionada a sanção, limitando-se o aumento da pena-base a 1/6. Subsidiariamente, pretende a observância do patamar de 1/5. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, entendo ser admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC nº 126.791-ED/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015); HC nº 126.614/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015); e HC nº 126.808-AgR/PA (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/05/2016, p. 05/08/2016).



    7. De início, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    9. No caso, o Tribunal de Justiça local, no julgamento da apelação, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou os maus antecedentes. Sopesou tratar-se de apontamentos por crimes de elevado potencial ofensivo — roubo majorado e tráfico transnacional de drogas e de armas. Fixou a pena-base, para o crime de uso de documento materialmente falso, em 2 anos e 8 meses, ante o piso de 2 e o teto de 6 anos, e em 1 ano e 4 meses, para o crime de uso de documento ideologicamente falso, presente a mínima de 1 e a máxima de 5 anos. Eis o trecho do ato:



    “(...) Passo ao reexame da dosimetria da pena. 



    Uso de documento público materialmente falso (CP, art. 304, c.c. o art. 297) 



    Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando negativa a circunstância judicial relativa aos antecedentes do acusado, que tem duas condenações definitivas pela prática de crimes hediondos. 



    A defesa pede a redução da pena-base, argumentando que a fração de aumento deveria corresponder a 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de apenas uma circunstância desfavorável. 



    Tem parcial razão a defesa. O apelante tem duas condenações definitivas pelos crimes de roubo majorado e tráfico transnacional de drogas e de armas (IDs 154760136 e 154760138), o que caracteriza maus antecedentes por se tratar de condenações relativas a fatos anteriores ao desta ação penal, com trânsito em julgado posterior. 



    Dito isso, a dosimetria da pena deve ser devidamente motivada em cada uma de suas fases (CF, art. 93, IX), não constituindo processo puramente aritmético, em que se fixam frações de aumento conforme o número de circunstâncias judiciais negativas. Ao contrário, algumas circunstâncias podem preponderar sobre outras, independentemente de expressa previsão legal, como ocorre, por exemplo, no tráfico de drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). 



     De outro lado, não se pode desconsiderar que a situação de quem tenha um antecedente por crime de médio potencial ofensivo não é igual à de quem tenha dois apontamentos por crime hediondo ou a ele equiparado. Isso deve ser sopesado pelo juiz no momento da dosimetria da pena. 



    Assim, no caso, justifica-se a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, mas não no patamar estabelecido na sentença, que realmente mostra-se exagerado, mas também não na fração pretendida pela defesa, que não encontra amparo na lei. Desse modo, reduzo a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, montante necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias agravantes, o que confirmo, nem atenuantes, contra o que se insurge a defesa, pleiteando o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"). 



    A defesa tem razão. Conforme dito acima, o apelante admitiu em juízo a autoria dos fatos e isso foi levado em consideração para a formação da culpa, de modo que deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão (Súmula 545 do STJ), o que se faz na fração de 1/6 (um sexto). Assim, a pena intermediária fica em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Na terceira fase, o juízo não aplicou causas de aumento ou de diminuição, o que confirmo, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Uso de documento ideologicamente falso (CP, art. 304, c.c. o art. 299) 



    Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a mesma circunstância judicial negativa e a defesa, pelo mesmo argumento, pede a redução da pena-base. 



    Pelos mesmos fundamentos acima expostos, provejo em parte a pretensão da defesa e reduzo a pena-base, fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 



    Na segunda fase, o juízo não reconheceu circunstâncias agravantes nem atenuantes. A defesa, pelo mesmo motivo, pede seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), o que acolho, pois, como dito acima, o apelante admitiu a autoria e isso foi levado em consideração pelo juízo (Súmula 545 do STJ). 



    Assim, atenuada em 1/6 (um sexto), a pena intermediária fica em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva porque, na terceira fase, não foi aplicada nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, o que confirmo.” (e-doc. 4, p. 184-185; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade. Os fundamentos lançados são idôneos e justificam o patamar da pena-base, o qual reputo proporcional. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, diferentemente do que sustentado pela defesa, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez cuidar-se de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59 do CP, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (...) 9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus.



    (RHC 178.516-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 27/05/2020; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator